Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-37.2017.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-37.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000291-37.2017.8.11.0029

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA ADEQUAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA AO
TEMA 1.076 DO STJ
– OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ por ausência de publicação do respectivo acórdão.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados-.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID 125400653), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº

124366173, proferido no Embargos de Declaração

que, à unanimidade, acolheu aclaratórios para adequar a decisão embargada ao
Tema 1.076 do STJ
e, mediante os efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos,

elevando, por conseqüência, os honorários recursais para 13% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o embargante que o fundamento utilizado para o acolhimento dos aclaratórios ora embargado (julgamento do
Tema 1.076 do STJ
) não teve o acórdão publicado, e o art. 1.040,
caput
, do CPC/15, exige a publicação para que o rito dos recursos repetitivos seja aplicado.

No mais, prequestiona a matéria e ao final pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refuta os argumentos dos embargos e pleiteia a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15. (ID 127183180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, o embargante alega que o fundamento utilizado para o acolhimento dos aclaratórios ora embargado (julgamento do
Tema 1.076 do STJ)
, não teve o acórdão publicado e o art. 1.040,
caput
, do CPC/15, exige a publicação para que o rito dos recursos repetitivos seja aplicado.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que haja de fato o aludido vício.

Observa-se do acórdão recorrido que o acolhimento dos embargos foi claro e devidamente fundamentado
.
Vejamos:

"

Consoante relatado, sustenta a embargante que a decisão recorrida fere o artigo 85, § § 2º e 8º, do CPC/15 e diverge da jurisprudência pátria (
Tema 1.076 do STJ
), uma vez que o fato de o valor da causa ser alto não serve como justificativa para reduzir a verba honorária fixando-a de forma equitativa, a qual deve ser mantida no mínimo legal de 10% do valor da causa, conforme arbitrado na sentença.

Com efeito, muito embora não exista nenhum vício previsto no artigo 1.022 do CPC/15 a macular o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão embargada vai de encontro ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15. Vejamos:

“
STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio no CPC
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de

sucumbência

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide

Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente. –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8º do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

"A propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes
.”

No caso, ao decidir o pedido subsidiário do apelante, ora embargado, esta relatora proferiu o seguinte voto:

“Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, melhor sorte socorre ao apelante.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese dos autos, apesar do elevado proveito econômico perseguido pelo exequente, a demanda não possui alta complexidade não demandando esforço de raciocínio ou tempo dos advogados, de modo que a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa, de mais de um milhão de reais) não se mostra apenas desproporcional e desarrazoado mas implica, inclusive, em enriquecimento ilícito.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º do CPC/15.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARADA A DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS NOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 - PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - VALOR QUE SE REVELA EXCESSIVO, NA HIPÓTESE ARBITRAMENTO QUE DEVE SE NORTEAR POR EQUIDADE, DE ACORDO COM O ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o artigo 4º, § 3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que o valor do diferencial de alíquota não poderá ser inferior ao percentual estabelecido para operações internas. Tal decreto restringiu os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal".

O magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizada, que à época da interposição da ação era R$ 1.096.843,03 (um milhão, noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), alcança quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando em valor excessivo, acarretando enriquecimento indevido dos advogados, justificando a fixação de honorários por equidade.
[...]
” (TJMT - N.U 1007294-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

[...]

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, decisão de primeiro grau.

É como voto.-“

Portanto, ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ é medida que se impõe.

Assim, a sentença que julgou extinta a execução sem resolução do mérito
em razão da não apresentação do título executivo original, condenando o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, deve ser mantida, ainda que o proveito econômico seja superior a um milhão de reais (R$ 1.399.384,39).

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para adequar a decisão embargada ao
Tema 1.076 do STJ
e, mediante os efeitos infringentes,
negar provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, e elevando, por conseqüência, os honorários recursais para 13% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
-
." (ID 80707959)

Assim, não se verifica o vício apontado.

Ademais, em se tratando de julgamento de recurso especial repetitivo, a tese jurídica já pode ser aplicada pelos tribunais a partir do momento em que o STJ a fixa, fazendo, o artigo 1.040 do CPC/15, referência ao termo “publicação do acórdão” porque não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.403.532/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a compreensão de que ‘os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil’ (Tema 912).

3. No julgamento do RE 946.648/SC, em repercussão geral vinculada ao Tema 906, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria, firmando a tese de que ‘é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento para comercialização no mercado interno’.

4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
”. (STJ – AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021). (g.n.)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022